Tribunal: TJPA
Processo: 0001101-49.2017.8.14.0022
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-02-04

Ementa:
APELA??O PENAL. CORRUP??O DE MENORES. PEDIDO DE ABSOLVI??O. CONTEXTO PROBAT?RIO COESO. IMPROCEDENCIA. Desnecess?ria prova da efetiva corrup??o pr?via do infante, para caracterizar o delito previsto no artigo 244-B do ECA, bastando a comprova??o da participa??o do menor no delito, na companhia de imput?vel ou indicativos de induzimento, sendo irrelevantes o grau pr?vio desta corrup??o ou a efetiva demonstra??o do desvirtuamento das v?timas da corrup??o de menores. Condena??o mantida. PEDIDO DE ISE??O NA PARTICIPA??O DO APELANTE NA PR?TICA DELITIVA. N?O CONFIGURADA. As provas nos autos confirmam o pr?vio acordo de vontades entre os agentes, com a devida divis?o de tarefas. Concorr?ncia para o crime. N?o h? participa??o de menor import?ncia quando h? comunh?o de des?gnios para cometimento de delitos. DOSIMENTRIA DA PENA. PARCIAL PROVIMENTO. Crime de roubo - pena-base redimensionada, diante da nova valora??o das circunst?ncias judiciais, para 04 anos e 06 meses de reclus?o e 80 dias-multa. Segunda fase presentes as circunst?ncias atenuantes de confiss?o espont?nea e menoridade passando a pena para 04 anos de reclus?o e 60 dias. Na terceira fase configurada a causa de aumento previstas no artigo 157, ?2?, inciso I e II do C?digo Penal, fixando a pena em 05 anos e 04 meses de reclus?o e 70 dias-multa. CRIME DE CORRUP??O DE MENORES - pena-base redimensionada, diante da nova valora??o das circunst?ncias judiciais, para 01 ano e 06 meses de reclus?o. Segunda fase presentes as circunst?ncias atenuantes de confiss?o espont?nea e menoridade passando a pena para 01 ano de reclus?o. Na terceira fase ausentes causas de aumento e diminui??o. Nos termos da senten?a cab?vel a aplica??o da causa de aumento prevista no artigo 70 do CP (concurso formal), aplicando-se a regra do par?grafo ?nico do referido artigo, segundo o qual a pena majorada n?o pode exceder a cumula??o que trata o artigo 69 do CP, por esta raz?o a pena ser? cumulada, passando para 06anos e 04 meses de reclus?o em regime inicial semiaberto e 80 dias-multa, o qual torno definitiva. CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete da Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato

1ª CÂMARA CRIMINAL ISOLADA
APELAÇÃO PENAL - 00011014920178140022.
COMARCA: Igarapé Miri
APELANTE: Daniel dos Santos Pantoja (Defensora pública Ana Laura Macedo Sá)
APELADO: Justiça Pública.
PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: Ana Tereza do Socorro Abucater.
RELATORA: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO.
EMENTA:
APELAÇÃO PENAL. CORRUPÇÃO DE MENORES.
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. CONTEXTO PROBATÓRIO COESO. IMPROCEDENCIA
. Desnecessária prova da efetiva corrupção prévia do infante, para caracterizar o delito previsto no artigo 244-B do ECA, bastando a comprovação da participação do menor no delito, na companhia de imputável ou indicativos de induzimento, sendo irrelevantes o grau prévio desta corrupção ou a efetiva demonstração do desvirtuamento das vítimas da corrupção de menores. Condenação mantida.
PEDIDO DE ISEÇÃO NA PARTICIPAÇÃO DO APELANTE NA PRÁTICA DELITIVA. NÃO CONFIGURADA
. As provas nos autos confirmam o prévio acordo de vontades entre os agentes, com a devida divisão de tarefas. Concorrência para o crime. Não há participação de menor importância quando há comunhão de desígnios para cometimento de delitos.
DOSIMENTRIA DA PENA. PARCIAL PROVIMENTO
.
Crime de roubo
- pena-base redimensionada, diante da nova valoração das circunstâncias judiciais, para 04 anos e 06 meses de reclusão e 80 dias-multa. Segunda fase presentes as circunstâncias atenuantes de confissão espontânea e menoridade passando a pena para 04 anos de reclusão e 60 dias. Na terceira fase configurada a causa de aumento previstas no artigo 157, §2º, inciso I e II do Código Penal, fixando a pena em 05 anos e 04 meses de reclusão e 70 dias-multa.
CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES
- pena-base redimensionada, diante da nova valoração das circunstâncias judiciais, para 01 ano e 06 meses de reclusão. Segunda fase presentes as circunstâncias atenuantes de confissão espontânea e menoridade passando a pena para 01 ano de reclusão. Na terceira fase ausentes causas de aumento e diminuição. Nos termos da sentença cabível a aplicação da causa de aumento prevista no artigo 70 do CP (concurso formal), aplicando-se a regra do parágrafo único do referido artigo, segundo o qual a pena majorada não pode exceder a cumulação que trata o artigo 69 do CP, por esta razão a pena será cumulada, passando para 06anos e 04 meses de reclusão em regime inicial semiaberto e 80 dias-multa, o qual torno definitiva. CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Vistos e etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direto Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e
dou parcial provimento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão Ordinária Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.
Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Relatora

R E L A T Ó R I O

Versam os presentes autos de Apelação Penal, interposta em face da sentença prolatada pelo MM. Juízo da Vara Única de Igarapé-Miri, que condenou
Daniel dos Santos Pantoja
, pela prática do crime capitulado no artigo 157, §2º incisos I e II

do Código Penal e artigo 244-B do ECA, a pena de 08 (oito) anos, 07 (sete) meses e 06 (seis) dias de reclusão e 145 (cento e quarenta e cinco) dias-multa. Após realização da detração penal, restou a pena definitiva de 07 (sete) anos e (20) vinte dias de reclusão em regime inicial semiaberto e 145 (cento e quarenta e cinco) dias-multa

De acordo com a denúncia no dia 13/02/2017, por volta das 20h30min, o apelante mediante violência perpetrada com o emprego de arma de fogo, tipo revólver, calibre 32, municiado, agindo em concurso com outro indivíduo, menor de idade identificado como Eduardo de Souza Vieira, tomou de assalto, em uma única ação, de cada uma das vítimas Rayane Barbosa Pena e Gabriela Pena Lobato, 01 aparelho celular, sendo 01 Samsung S4 mini, de cor azul, e 01 K94, azul escuro e prata, tendo empreendido fuga após a ação delituosa.

A denúncia foi recebida no dia 28/03/2017 (fls. 05/06), o feito foi instruído regularmente com a prolação da sentença condenando o apelante nos termos apontados acima. Em razões de apelação a defesa requer a absolvição do apelante quanto ao crime de corrupção de menores, diante da ausência de provas de autoria e materialidade delitiva. Supletivamente requer a redução da pena-base ao mínimo legal para ambos os crimes, bem como, a redução do
quantum
estabelecido em relação as majorantes e o reconhecimento da participação de menor importância (fls. 89/92).

Em sede de contrarrazões a defesa requer o conhecimento e improvimento do recurso de apelação (fls. 97/103). O Órgão Ministerial do 2º grau ofereceu parecer de da lavra da Procuradora de Justiça Ana Tereza da Silva Abucater, que se manifestou pelo conhecimento e improvimento do recurso (fls. 110/116).

É o relatório. Revisão cumprida.

V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal passo ao seu exame.

A defesa objetiva através de recurso de apelação,
a absolvição do apelante por insuficiência probatória quanto ao crime de corrupção de menores - art. 244-B, ECA
. Vejamos:

Narra a peça acusatória, em suma, que 13/02/2017, por volta das 20h30min, o apelante mediante violência perpetrada com o emprego de arma de fogo, tipo revólver, calibre 32, municiado, agindo em concurso com outro indivíduo, menor de idade identificado como Eduardo de Souza Vieira, tomou de assalto, em uma única ação, de cada uma das vítimas Rayane Barbosa Pena e Gabriela Pena Lobato, 01 aparelho celular, sendo 01 Samsung S4 mini, de cor azul, e 01 K94, azul escuro e prata, tendo empreendido fuga após a ação delituosa.

A denúncia conta que as vítimas estavam em frente sua residência quando dois indivíduos, sendo um deles posteriormente identificado como o apelante e o outro como sendo o adolescente Eduardo de Souza Vieira, chegaram ao local, estando o apelante de posse de uma arma de fogo, anunciou o assalto, e, em uma única ação, subtraiu os aparelhos celulares das vítimas, empreendendo fuga após a ação.

As vítimas se dirigiram a Delegacia para comunicar o ocorrido e após diligências foram o apelante e o adolescente localizados e apreendidos, tendo as ofendidas reconhecimento ambos sem sombra de dúvida como autores do delito, reconhecendo, ainda, a arma de fogo empregada na ação delituosa.

Compulsando nos autos verifico que o Magistrando sentenciante aplicou o entendimento disposto na Súmula 500 do STJ que estabelece que o artigo 244-B do ECA é crime formal, ou seja, não necessita de comprovação da efetiva corrupção do menor, bastando haver sua participação na autoria delitiva em conjunto com o maior, para a este ser imputado o tipo penal.

De pronto adianto que não assiste razão a defesa, na medida em que é desnecessária a comprovação da efetiva corrupção prévia dos infantes, para caracterizar o delito previsto no artigo 244-B do ECA, bastando a comprovação da participação do menor no delito, na companhia de imputável ou indicativos de induzimento, diga-se ingresso ou permanência do menor na criminalidade, sendo irrelevantes o grau prévio desta corrupção ou a efetiva demonstração do desvirtuamento das vítimas da corrupção de menores.

A finalidade das normas neste caso é a integridade moral do jovem, sua recuperação e inserção na sociedade, aliado aos padrões éticos desta, inclusive, o entendimento é pacifico dos Tribunais Superiores no sentido de consolidar a Súmula 500 do STJ, como crime de natureza formal, dispensando-se prova da efetiva corrupção do inimputável à pratica delitiva, neste sentido:
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. 1. CORRUPÇÃO DE MENORES. 1. ART. 244-B DA LEI N. 8.069/1990. NATUREZA FORMAL. 2. ROUBO COM EMPREGO DE ARMA DE FOGO. JULGADO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DESNECESSIDADE DE APREENSÃO E DE PERÍCIA DA ARMA PARA A COMPROVAÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO DA PENA. CIRCUNSTÂNCIA QUE PODE SER EVIDENCIADA POR OUTROS MEIOS DE PROVA. PRECEDENTES. 1. O crime de corrupção de menores é formal, não havendo necessidade de prova efetiva da corrupção ou da idoneidade moral anterior da vítima, bastando indicativos do envolvimento de menor na companhia do agente imputável. Precedentes. 2. A decisão do Superior Tribunal de Justiça está em perfeita consonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 3. São desnecessárias a apreensão e a perícia da arma de fogo empregada no roubo para comprovar a causa de aumento do art. 157, § 2º, inc. I, do Código Penal, pois o seu potencial lesivo pode ser demonstrado por outros meios de prova. Precedentes. 4. Recurso ao qual se nega provimento.
STF, HC 111434, Rel. Min. Carmen Lúcia, 1ª Turma, Julgado 16-04-2012.
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. VIOLAÇÃO. INEXISTÊNCIA. CORRUPÇÃO DE MENOR. ART. 1º, DA LEI Nº 2.252/54. CRIME FORMAL. SÚMULA 500, DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. (...). 2. A Terceira Seção desta Corte ao julgar o Recurso Especial Representativo da Controvérsia - REsp 1.127.954/DF, sedimentou entendimento de que para a configuração do crime de corrupção de menores, de natureza formal, basta que haja evidências da participação de menor de 18 (dezoito) anos no delito e na companhia de agente imputável, sendo irrelevante o fato de já estar ele corrompido. Inteligência da Súmula 500, do STJ. 3. Agravo regimental não provido.
STJ - AgRg REsp 1423997/SC; Rel. Min. Moura Ribeiro; 5ª Turma, Julgamento: 20/02/2014.

Como se extrai das provas dos autos, a participação do menor nos delitos, juntamente com o apelante, restou amplamente comprovada, conforme depoimentos abaixo transcritos:
A vítima Raiane Barbosa Pena, prestou depoimento em Juízo, tendo afirmado,
in verbis
:

(...) que o crime ocorreu por volta de 23h30min. que estava no condomínio açailar, sentada com sua prima em frente à residência desta; que a declarante viu no momento em que dois indivíduos passaram em uma bicicleta; que alguns minutos depois os indivíduos voltaram; que a prima da declarante disse que elas seriam assaltadas. que a moto parou na frente da declarante; que o denunciado conhecido como "gaguinho" estava na garupa com uma arma de fogo; que o adolescente estava pilotando a motocicleta; que o denunciado apontou a arma em direção das vítimas. que o denunciado pegou seus aparelhos celulares; que após empreenderam fuga. que a declarante acionou a polícia militar. (...) que pela manhã a polícia conseguiu prender os assaltantes. que na delegacia a declarante reconheceu o denunciado e seu comparsa. (...) (mídia de audiência de fis. 50).
A vítima Gabriela Pena Lobato, prestou depoimento em Juízo, tendo esclarecido,
in verbis
:
(...) que os assaltantes chegaram no local de bicicleta; que quem estava com a arma era o indivíduo maior de idade; que quem estava conduzindo a bicicleta era o adolescente; que a
declarante estava sentada em frente a sua residência com sua prima, momento em que foram abordadas pelos assaltantes; que os assaltantes levaram os dois celulares das vítimas; que os aparelhos telefônicos não foram recuperados (...) (mídia de fis. 50 dos autos)

A testemunha policial militar Charles dos Reis Silva, prestou depoimento em Juízo em harmonia com as declarações das vítimas, asseverando que efetivou a prisão do acusado, que foi flagrado portando a arma de fogo. Na Delegacia de Polícia, as vítimas reconheceram o acusado e o adolescente como sendo as mesmas pessoas que lhes subtraíram, sob ameaça de arma de fogo, os seus aparelhos de telefonia móvel (celulares).

O acusado, em seu interrogatório, confessou espontaneamente a prática do crime de roubo e admitiu que adolescente estava consigo na empreitada delituosa.

Assim, o conjunto probatório permite afirmar que o réu estava na companhia do menor, no momento da prática de um roubo, sendo irrelevante a existência de provas de que o adolescente já era corrompido à época dos fatos, afastando, assim, qualquer possiblidade de absolvição do apelante e restando impositiva a manutenção da condenação.

O apelante requer, ainda,
a aplicação da causa geral de diminuição da pena referente a participação de menor importância
, conforme determina o artigo 29 do Código Penal.

Em que pesem os argumentos lançados no recurso, não é possível aplicar a desclassificação, pois diante das provas dos autos,
não resta configurada a participação de menor importância por parte da apelante.

Na hipótese dos autos, resta claro que a apelante participou de forma efetiva no planejamento e na execução do delito, tendo ocorrido prévio acordo de vontades entre os agentes, com divisão de tarefas, não havendo que se falar em participação de menor importância, pois, o apelante e seus comparsas menor de idade agiram em comunhão de esforços, sendo as ações de ambos de suma importância para a consumação do delito, antes e depois de sua prática, tanto que também lhes caberia a divisão do roubo, não havendo a menor dúvida que o delito foi cometido em comunhão de esforços, sendo incabível o pleito.

Supletivamente a defesa requer
a
redução da pena-base para ambos os crimes ao mínimo legal e redução do quantum estabelecido em relação a majorante de roubo qualificado
.

Com relação
crime de roubo
, reanalisando às circunstâncias judiciais verifico que a culpabilidade é normal à espécie. No que se refere aos antecedentes criminais, embora o Juízo tenha afirmado que consta certidão negativa em seu desfavor, verifico que o trânsito em julgado da sentença condenatória em relação ao processo nº 0003417-52.2017.1814.0022 se deu em 31/07/2019.

Dessa forma, apesar do réu ostentar registro de
antecedentes criminais
, o processo supra referenciado transitou em julgado após a data do cometimento do fato, que se deu em 13/02/2017. Assim, na época do cometimento do delito a ação penal ainda estava em curso e não havendo o trânsito em julgado, conforme entendimento da Sumula 444 do STJ não é permitida a utilização desta para agravar a pena-base.

Não existem elementos nos autos para valorar a conduta social e a personalidade do agente, em que pese o Juízo ter utilizado dos antecedentes criminais (sem trânsito em julgado pra valorar a primeira), razão pela qual os considero neutros.

Os motivos e as circunstâncias do crime são inerentes ao tipo da penal. As consequências, merecem valoração negativa, já que os bens das vítimas não foram recuperados e as mesmas permaneceram abaladas psicologicamente em razão da violência a que foram submetidas.

Quanto ao
comportamento da vítima
, deve ser considerada neutra, nos moldes do que determina a Sumula 18 do E. TJPA.

Neste panorama verifico que das circunstâncias valoradas negativamente, uma circunstância permanece desfavorável ao apelante, razão pela qual, dentro dos critérios de razoabilidade e da proporcionalidade redimensiono a pena para 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 80 (oitenta) dias-multa. O pedido da defesa de redução da pena-base ao mínimo legal não prospera na medida que nem todas as circunstâncias judiciais foram favoráveis ao réu, o que por si só já justifica o afastamento do mínimo.

Passando a segunda fase da dosimetria da pena não houveram circunstâncias agravantes, incidindo duas circunstância atenuantes de confissão espontânea e menoridade (artigo 65, inciso I e III, `d¿ do Código Penal), pelo que reduzo a pena em 06 (seis) passando para 04 (quatro) anos de reclusão e 60 (sessenta) dias-multa.

Na terceira fase, ausentes diminuição, verifico a existência de causa de aumento prevista no artigo 157, §2º, incisos I e II do Código Penal, no patamar de 1/3 (um terço), passando a pena para 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 80 (oitenta) dias-multa.

Quanto ao
delito de corrupção de menores
, verifico que a culpabilidade é normal à espécie.

Quanto aos antecedentes criminais, como acima referenciado devem ser considerados neutros. A conduta social e personalidade, igualmente, não há elementos para valorá-las.

As circunstâncias e as consequências do crime são inerentes ao tipo da penal. Já os motivos do crime, merecem valoração negativa, já que nos termos da sentença o fato do apelante ter declarado que o adolescente estaria portando a arma e comandou o assalto, o que contraria o depoimento das testemunhas, demonstra seu intento de livra-se da reprimenda criminal se valendo para inimputabilidade do adolescente.

Quanto ao
comportamento da vítima
, deve ser considerada neutra, nos moldes do que determina a Sumula 18 do E. TJPA.

Neste panorama verifico que das circunstâncias valoradas negativamente, uma circunstância permanece desfavorável ao apelante, razão pela qual, dentro dos critérios de razoabilidade e da proporcionalidade redimensiono a pena para 01 (ano) anos e 06 (seis) meses de reclusão. O pedido da defesa de redução da pena-base ao mínimo legal não prospera na medida que nem todas as circunstâncias judiciais foram favoráveis ao réu, o que por si só já justifica o afastamento do mínimo.

Passando a segunda fase da dosimetria da pena não houve circunstâncias agravantes, incidindo a duas circunstâncias atenuantes de confissão espontânea e menoridade (artigo 65, inciso I e III, `d¿ do Código Penal), pelo que reduzo a pena em 06 (seis) meses passando para 01 (um) anos de reclusão. Na terceira fase, ausentes aumento e diminuição.

Nos termos da sentença, e também cabível a aplicação da causa de aumento prevista no artigo 70 do Código Penal (concurso formal), aplicando-se a regra do parágrafo único do referido artigo, segundo o qual a pena majorada não pode exceder a cumulação que trata o artigo 69 do Código Penal, por esta razão a pena será cumulada, passando para 06 (seis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 80 (oitenta) dias-multa, o qual torno definitiva.

Em relação ao regime carcerário, deverá a pena ser cumprida, inicialmente, no regime inicial semiaberto, a teor do art. 33, § 2º, `b¿ do CP.

Isto posto, conheço e dou parcial provimento ao recurso, para redimensionar a pena em 06 (seis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão em regime inicial aberto e 80 (oitenta) dias-multa e mantenho as demais disposições da sentença apelada.

É voto.
Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Relatora

Prédio Sede - Avenida Almirante Barroso, nº 3089 - Bairro: Souza - CEP 66.613-710
Belém - PA. Sala A 112. Fone: 3205-3636. Fax: 3205-3632.